Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706153-16.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: R. L. F. REPRESENTANTE LEGAL: VANILZA DA SILVA LOPES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 51646345, intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora